Tribunal: TJSP
Processo: 2035833-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais em r. decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, CPC. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Fixação que deve se dar sobre o proveito econômico obtido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. R. decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais em r. decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento. Inteligência do art. 85, § 1o, CPC. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Fixação que deve se dar sobre o proveito econômico obtido. RECURSO DOS IMPUGNADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035833-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Porto Feliz, em que são agravantes MARIA
ENI FRASSETO PEZZINI e FELIPE PEZZINI, é agravado ALEXANDRE RIBEIRO
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035833-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30943
2
Agravo de Instrumento no 2035833-50.2020.8.26.0000
Agravantes/Impugnados:
FELIPE PEZZINI e MARIA
ENI FRASSETO PEZZINI
Agravado/Impugnante:
ALEXANDRE
RIBEIRO
FERREIRA
MM.a Juíza de Direito: Ana Cristina Paz Neri Vignola
Comarca de Porto Feliz 2a Vara Judicial
Voto no 30943
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. R. decisão que acolheu em parte a impugnação
ao cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais em r. decisão que acolheu parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença. Cabimento. Inteligência
do art. 85, § 1o, CPC. Precedente do C. STJ em sede de recurso
repetitivo. Fixação que deve se dar sobre o proveito econômico
obtido. RECURSO DOS IMPUGNADOS PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara
Judicial da Comarca de Porto Feliz (e-fls. 214/215 autos principais), nos autos
do cumprimento de sentença apresentado por FELIPE PEZZINI e MARIA ENI
FRASSETO PEZZINI contra ALEXANDRE RIBEIRO FERREIRA, que acolheu
parcialmente a impugnação e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados, os Exequentes/Impugnados
interpuseram o presente recurso (e-fls. 01/15), discorrendo, em síntese, que em
razão do acolhimento parcial da impugnação, a sucumbência é recíproca e
proporcional.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso
foi recebido apenas no efeito devolutivo (e-fl. 19).
Intimado, o Agravado deixou transcorrer in
albis o prazo para apresentar contraminuta (e-fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035833-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30943
3
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação, fixando
honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Executado/Impugnante no
percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tratou-se, na hipótese dos autos, de
sucumbência parcial dos Exequentes, ainda que ínfima.
Acontece que o art. 85, § 1o, do Código de
Processo Civil, é claro ao determinar a incidência de honorários advocatícios
sucumbenciais em sede de “cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. O
objetivo de tal dicção normativa é justamente remunerar de maneira adequada a
prestação de serviços advocatícios nas principais manifestações processuais e,
dessa forma, o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença
não pode ser excluído do rol de atos processuais que ensejam a condenação do
sucumbente ao pagamento de honorários.
Trata-se,
ademais,
de
orientação
já
consolidada da jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do julgamento de
recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, CE, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01.AGO.2011, DJe 21.OUT.2011). (destacado).
E, conforme se observa nos precedentes
daquela Corte Superior, o referido recurso repetitivo continua tendo aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035833-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30943
4
após o advento do Código de Processo Civil de 2015, conforme demonstra o
seguinte exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
REPETITIVO.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Conforme análise de recurso repetitivo: "1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude
o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido." (REsp n.
1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado em 1/8/2011, DJe 21/10/2011.)" 2. A decisão do Tribunal de origem está
de acordo com o entendimento desta Corte, não incidindo o art. 20, § 3o, do
CPC/1973, nem as regras do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no
REsp 1385979/DF, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 05.DEZ.2017, DJe
12.DEZ.2017).
Ora, em observância ao entendimento
firmado, verifica-se que a fixação dos honorários advocatícios, ainda que parcial o
acolhimento da impugnação, deve se dar em favor do Executado, apenas.
É
dizer,
conquanto
os
Exequentes/Impugnados tenham sucumbido em parte mínima, a fixação dos
honorários em questão se dá em benefício tão somente do patrono do
Executado, porquanto o acolhimento da impugnação implicou em alteração do
título judicial em desfavor da parte exequente e em prol da parte executada.
Contudo, em que pese a impossibilidade do
reconhecimento de sucumbência recíproca, é certo que a fixação da verba
honorária deve observar, quando possível, o proveito econômico obtido. E, na
espécie, tem-se que o acolhimento da impugnação se deu para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2035833-50.2020.8.26.0000 -Voto no 30943
5
determinar o abatimento do valor da caução em relação ao valor total devido,
sendo esse, portanto, o proveito econômico obtido pelo Executado.
Assim, os honorários devem ser fixados no
percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, assim considerado o valor
atualizado da caução abatida do débito executado.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos
Exequentes, para REFORMAR EM PARTE a r. decisão hostilizada e FIXAR os
honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos da
fundamentação exposta. No mais, fica mantida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora